Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-53.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012816-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (AGRAVADO), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – ARRESTO
ON-LINE
– RECONHECIMENTO DA SUA ESSENCIALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da medida
in limine
, isso porque,
em que pese tenha deliberado em comissão de adquirentes a paralisação da obra, em tese, tal decisão não tem o condão de extinguir a Ação de Rescisão Contratual formulada pelo promitente vendedor do terreno em que está sendo edificado o empreendimento,
o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado na pretensão invocada pela Agravante o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação, eis que militam de modo contrário, e a prudência indica, por ora, a manutenção da decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1012816-53.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, em face da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que “devido as questões econômicas e financeiras do momento a Agravante tem passado por um período de dificuldade extrema como todas as outras no setor de construção, sendo que é de conhecimento público que a empresa está tentando se reerguer, de modo que, com o cumprimento da decisão e um futuro bloqueio de imediato traria prejuízos sem dimensões, pois o pouco dinheiro que lhe resta usa para pagar a folha de salários, bem como, os acordos trabalhistas, que envolve valores consideráveis, sem contar nas outras contas essenciais que ficaria em aberto”.

Sustenta que não ficaram demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Alega que existe o perigo da demora, consubstanciado na possibilidade de prosseguimento do feito com o bloqueio de contas da Agravante e incidência de multa cominatória, o que enseja possibilidade de prejuízo irreparável à empresa Agravante.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 26716986.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020